Tribunal: TJDFT
Processo: 0723875-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública Índice de correção monetária. Res judicata.

A execução de sentença deve guardar estrita fidelidade à coisa julgada, que estabeleceu a TR como índice de correção monetária.